Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-28.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – PRESCRIÇÃO – I- Sentença de extinção, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição – Apelo da autora – II- Alegação da autora, na exordial, de que prestou serviços de transporte à ré e que não recebeu a respectiva contraprestação desta – Pretensão reparatória da

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – PRESCRIÇÃO – I- Sentença de extinção, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição – Apelo da autora – II- Alegação da autora, na exordial, de que prestou serviços de transporte à ré e que não recebeu a respectiva contraprestação desta – Pretensão reparatória da autora que se fundamenta no suposto descumprimento da obrigação contratual da ré – Responsabilidade civil contratual – Aplicabilidade do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC – Precedentes do STJ – Prescrição inocorrente – Extinção da ação afastada – Processo que não está em condições de imediato julgamento – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito – Apelo provido."